Tribunal: STF
Processo: ARE 1541268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ENFERMEIRA. TRANSTORNO DEPRESSIVO E ANSIOSO. IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVENTOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. A aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, independentemente do tempo de serviço, será concedida apenas nas hipóteses decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, evidenciando-se que a regra é que a aposentadoria por invalidez ocorra com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, I, da Constituição Federal.



    2. Nos termos do regulamento distrital acerca dos servidores públicos do Distrito Federal, a Lei Complementar nº 769/2008, em regra, os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição e, excepcionalmente, serão proventos integrais, quando a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.



    3. No caso concreto, a autora ocupava o cargo de enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e foi aposentada por invalidez por incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, de acordo com a junta médica, em virtude de condição psicológica/psiquiátrica (transtorno de depressivo e ansioso, CID 10: F-32; F-41.



    4. Pela conclusão do laudo pericial judicial e da avaliação da junta médica do SES/DF, não foi possível constatar relação causal entre o acidente de trabalho sofrido pela autora, com diversas lesões, dentre elas, a lesão de disco cervical com radiculopatia (CID M-50.1), e os transtornos psiquiátricos (CID 10: F 43.0, F 41.1) vividos pela servidora ao longo do período laboral. 4.1. Ausente o nexo causal entre o acidente de trabalho e a doença incapacitante que gerou a aposentadoria por invalidez, transtorno depressivo e ansioso, a apelante autora faz jus a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, conforme a regra geral do art. 40, inc. I, da CF c/c art. 18, § 1º, da Lei Complementar Distrital n.º 769/2008. 4.2. Mantida a sentença de improcedência do pedido autoral de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais.



    5. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente